Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de ISA SINÍCIO NASCENTE apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, III, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator